Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701885-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMUNDO NASCIMENTO LOPES IMPETRANTE: CRAU ALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de EDIMUNDO NASCIMENTO LOPES para trancamento do termo circunstanciado de ocorrência 736/2021 lavrado pela autoridade policial da Sexta Delegacia de Polícia. Fora impetrado habeas corpus autuado sob o n.o 0705678-27.2021.8.07.0008 em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, no qual a parte impetrante alega ausência de indícios de autoria e materialidade. O pedido fora indeferido pelo juízo a quo. Alega que o Termo Circunstanciado foi elaborado em decorrência de albaroamento envolvendo o veículo do paciente e um moto conduzido por Francisco Willian Barros de Souza. Defende que não houve perícia no local a ausência de testemunhas. Aduz que não houve descrição individualizada da conduta do paciente. Pugna pela concessão de liminar para conceder a ordem de habeas corpus para trancar e arquivar o Termo Circunstanciado 736/2021. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Inicialmente, destaca-se que o trancamento de procedimento investigatório é medida excepcional que somente se apresenta juridicamente possível de ocorrer quando se constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil a ensejar a instauração da ação penal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUSTANCIADO. DESACATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal por meio do Habeas Corpus só é possível em situações excepcionais e se demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. No caso concreto, o paciente é investigado pelo delito de desacato. Da narrativa dos acontecimentos não é possível verificar, de plano, a atipicidade da conduta. 3. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelo paciente, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular do termo circunstanciado, sem sobrestamentos. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1606148, 07117372120228070000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se o impetrante. Informações dispensadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator